Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-17.2022.8.11.0085
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000495-17.2022.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (APELANTE), FERNANDA CAROLINE PROENCA BOFI - CPF: 122.478.879-61 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADIMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. ADVERTÊNCIA EXPRESSA NO DESPACHO DE CONCESSÃO DO PARCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Luiz Carlos Bofi contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de nulidade de termo de apreensão ambiental, por inadimplemento do parcelamento das custas processuais deferido pelo Juízo da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal quanto ao inadimplemento das parcelas subsequentes do parcelamento; e (ii) saber se a extinção do feito caracteriza decisão surpresa, violando os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

3. A decisão que deferiu o parcelamento das custas advertiu expressamente quanto às consequências do inadimplemento, inclusive parcial, o que afasta a alegação de decisão surpresa.

4. O autor teve ciência inequívoca das condições do parcelamento e não comprovou pagamento das parcelas subsequentes, sendo aplicável o art. 485, IV, do CPC.

5. A jurisprudência reconhece que o inadimplemento do preparo, ainda que parcialmente, após concessão expressa de parcelamento, enseja a extinção do feito.

6. O §1º do art. 485 do CPC não se aplica a hipóteses de descumprimento de decisão judicial que impõe condição para o prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A advertência expressa contida na decisão que concede parcelamento de custas processuais afasta a necessidade de nova intimação pessoal para complementação do preparo.

2. A inércia no adimplemento do parcelamento das custas autoriza a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Apreensão, ajuizada por Luiz Carlos Bofi em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição do Auto de Inspeção n.º 22021610, do Termo de Apreensão n.º 22025104, do Termo de Depósito n.º 22026135 e da Notificação n.º 220321416, todos lavrados em 16/06/2022, no bojo de fiscalização ambiental realizada pela SEMA/MT, com apoio da Polícia Militar, no município de Peixoto de Azevedo/MT.

O autor alega ser terceiro de boa-fé, proprietário do trator de esteira marca Komatsu, modelo D-65, ano 1973, cor amarela, o qual teria sido locado ao Sr. Leônidas Pereira dos Santos. Sustenta que o equipamento foi apreendido durante a realização de serviços na Fazenda Rosatto, local onde se verificou desmate irregular. Aduz que não praticou infração ambiental, pois apenas alugou o maquinário, e que o bem apreendido sequer corresponde exatamente ao descrito no termo de apreensão, o que, segundo afirma, comprometeria a validade do ato administrativo.

Requereu, inicialmente, tutela de urgência para a liberação do maquinário, bem como o reconhecimento da nulidade do termo de apreensão, sustentando afronta aos princípios da legalidade, da motivação e da razoabilidade administrativa.

O Juízo de origem concedeu o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º do CPC, intimando o autor para comprovar a hipossuficiência e efetuar o pagamento da primeira parcela no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.

Apesar do pagamento da primeira parcela, restou certificado o inadimplemento das parcelas subsequentes, circunstância que ensejou a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, conforme sentença ID 271623873 (ID de origem 169498009).

O autor interpôs recurso de apelação, alegando que não foi devidamente intimado da inadimplência parcial e que a extinção caracteriza decisão surpresa, violando os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a validade da sentença extintiva, com fundamento no descumprimento de dever processual pelo autor e ausência de omissão ou surpresa na decisão.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística registrou a ausência de interesse público apto a atrair a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Carlos Bofi contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante do inadimplemento do parcelamento das custas processuais.

A controvérsia gira em torno da alegação de ausência de intimação pessoal quanto à inadimplência parcial do parcelamento das custas, sustentando o apelante que a extinção do feito configurou decisão surpresa, contrária aos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

Pois bem.

A decisão que concedeu o parcelamento das custas (ID 90993128) foi expressa ao determinar que o autor deveria
efetuar o pagamento da primeira parcela em 15 (quinze) dias
, e as demais
nos meses subsequentes
, devidamente corrigidas,
advertindo-o de forma clara e inequívoca
de que a inadimplência, ainda que parcial,
acarretaria a extinção do processo
.

É incontroverso que o autor/apelante efetuou o pagamento da primeira parcela, mas
deixou de adimplir as quatro últimas
, conforme certificado nos autos (ID 168485728).

Nesse cenário, o argumento de ausência de intimação para complementação do preparo não se sustenta. A decisão judicial que concedeu o parcelamento
já continha, de modo expresso, a advertência das consequências jurídicas da inadimplência
, afastando a alegação de decisão surpresa. Não há, portanto, violação ao artigo 10 do CPC.

Cumpre distinguir, com a devida precisão técnica, a hipótese dos autos — de inadimplemento do parcelamento das custas processuais concedido com base no art. 98, §6º, do CPC — da situação prevista no art. 290 do mesmo diploma legal, que trata da ausência ou insuficiência do preparo inicial.

No segundo caso, exige-se a intimação da parte para complementação no prazo de cinco dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Já no caso de parcelamento deferido judicialmente, como aqui verificado, a advertência quanto às consequências do inadimplemento é incorporada à própria decisão concessiva, não havendo que se falar em nova intimação pessoal a cada parcela inadimplida.

Trata-se de regimes jurídicos distintos, voltados a garantir o equilíbrio entre o acesso à justiça e a higidez do procedimento.

Ademais, o autor
teve ciência inequívoca do parcelamento e das condições impostas
, conforme se depreende da petição Id. 91103600 que demonstra o pagamento da 1ª parcela.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a validade da extinção do feito nessa hipótese, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO IMPUGNADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – PEDIDO RENOVADO EM APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARCELAMENTO DO PREPARO – DEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Cícero Eduardo Lins Santos contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos de terceiro ajuizados em face de Agropastoril Madeireira e Colonizadora Sanhaço Ltda, por ausência de recolhimento das custas processuais, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e deferimento de parcelamento do preparo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a rediscussão do indeferimento da gratuidade de justiça em sede de apelação, quando não interposto o recurso cabível contra a decisão que a negou; e (ii) saber se a extinção do processo, sem resolução de mérito, foi correta diante da inércia no pagamento das custas mesmo após o parcelamento deferido.

III. Razões de decidir

3. A decisão que indefere a gratuidade de justiça deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão, sendo inviável sua rediscussão em apelação.

4. A concessão de parcelamento do preparo condiciona-se ao pagamento das parcelas, cabendo a extinção do feito ante a inércia no recolhimento, nos termos do CPC.

5. A ausência de recolhimento das custas autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo, não havendo ilegalidade na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento da gratuidade de justiça preclui se não impugnado por agravo de instrumento, sendo inviável sua rediscussão em sede de apelação
. 2. A inércia no recolhimento das custas, mesmo após deferimento de parcelamento, enseja a extinção do feito sem resolução de mérito
”.

(N.U 1000765-73.2024.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025)

No ponto, ainda que o apelante pretenda a aplicação subsidiária do §1º do art. 485 do CPC, que prevê a necessidade de intimação pessoal para suprimento de omissão, tal dispositivo refere-se a hipóteses de
abandono da causa ou desídia processual
, o que
não se confunde com inadimplemento de obrigação imposta por decisão judicial expressamente condicionada ao regular prosseguimento do feito
.

No caso concreto,
a advertência foi expressa
, clara e previamente conhecida. Inexistindo, portanto, vício processual a ser sanado, a extinção do feito mostra-se medida regular e legalmente amparada.

Ademais, de rigor esclarecer que o processo foi extinto
sem exame do mérito
, não se verificando qualquer prejuízo à parte no tocante à possibilidade de reapresentação da demanda, desde que atendidos os requisitos legais. A alegação de que o feito tramitava regularmente ou que havia instrução em curso não afasta a preponderância do dever de cumprimento das obrigações processuais básicas, dentre as quais o pagamento das custas, sob pena de extinção.

Ressalte-se que não se trata de punir a parte por sua condição financeira, mas sim de
dar cumprimento às disposições legais previstas para a manutenção da regularidade procedimental
, sendo certo que o parcelamento foi deferido, mas não integralmente cumprido.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se íntegra a sentença que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025